Tribunal: CARF
Processo: 10665.720109/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720109/2013-20
ACÓRDÃO
1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO JUMAR LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS
E COMERCIAIS. A não apresentação dos livros e documentos fiscais, apesar
de reiteradas intimações ao contribuinte, constitui hipótese de
arbitramento do lucro.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.

Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
alegações quanto à violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e
quanto à inconstitucionalidade de normas tributárias para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos aos anos-calendários de 2008 e 2009,
com imposição de multa de ofício de 75%, lavrados sob o entendimento de que a contribuinte, ora
Recorrente, não teria declarado seus resultados operacionais e, visto que não apresentou os livros
fiscais e contábeis requisitados, houve o arbitramento do lucro e a exigência dos tributos.

Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
3

Houve arbitramento dos lucros para os fatos geradores de 2009 (art. 530, inciso I,
do RIR/99) com base na receita bruta de revenda de mercadorias, retiradas do livro de apuração
do ICMS, do livro de registro de Saídas e o livro de registro de entradas. A razão do arbitramento
foi que o contribuinte, sujeito a tributação com base no Lucro Real, não teria apresentado a
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
Ciente dos autos de infração, a ora Recorrente apresentou Impugnação, em que
alega:

- que não apresentou os documentos à Fiscalização, porque se encontravam em
poder do contador;
-que os autos de infração seriam nulos pois o arbitramento foi indevido e
descabido;
- que parte dos valores lançados já foram declarados e pagos;
- que a multa é exorbitante e os juros devem ser afastados.

Ato seguinte, foi proferido o Acórdão n. 15-48.764 pela 1a Turma da DRJ/SDR,
julgando improcedente a Impugnação apresentada:
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
4

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o Contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e
ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do
Poder Judiciário.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO.
A impugnação conterá os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo Impugnante.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é cabível quando os elementos constantes dos autos não são suficientes
para a formação da convicção do julgador. Ausente tal pressuposto, é de se
indeferir o pedido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008, 2009 FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VALORES EM DIPJ
SUPERIORES ÀQUELES CONFESSADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança do IRPJ relativo à diferença à maior
entre os valores informados em DIPJ e àqueles confessados em DCTF.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS E
COMERCIAIS.
A não apresentação dos livros e documentos fiscais, apesar de reiteradas
intimações ao contribuinte, constitui hipótese de arbitramento do lucro.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2008, 2009 FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. VALORES
EM DIPJ SUPERIORES ÀQUELES CONFESSADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Correto o lançamento de ofício para cobrança da CSLL relativa à diferença à maior
entre os valores informados em DIPJ e àqueles confessados em DCTF.
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento relativo à CSLL, em razão da relação
de causa e efeito existente entre as matérias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em resumo, o acórdão da DRJ entendeu que:
- nenhum dos comprovantes de quitação de tributos apresentados tem por objetivo
quitação do imposto IRPJ ou da contribuição CSLL, motivo pelo qual rejeitamos a argumentação da
Impugnante de que, em relação ao IRPJ e a CSLL, haveria lançamento de ofício de tributos já
quitados;
- para os lançamentos do ano-calendário 2008 (acusação de resultados escriturados
e não declarados), nada foi alegado, havendo preclusão nesse ponto;
-que empresa fez sua opção nos anos 2008 e 2009 pelo Lucro Real, desta feita,
encontrava-se obrigada a manter a escrituração completa, não bastando a apresentação do Livro
Caixa no curso do procedimento fiscal, sendo que deveria ter apresentado livros Diário, Razão e
LALUR (o que não o fez), de modo que o arbitramento está correto;
-uma vez que havia receita conhecida, poderia o próprio Contribuinte aplicar o
arbitramento do seu lucro nos termos do art 531 do RIR/99. É certo que não poderia, de forma
alguma proceder como o fez, informando DIPJ zerada, procedendo da mesma forma para a
declaração dos débitos nas DCTF ́s correspondentes ao período fiscalizado.
- a apuração da base de cálculo do lucro arbitrado obedeceu aos ditames legais do
art. 16 da Lei no 9.249/95, artigos 15 e 16 da Lei 9.249/95, combinado com o art 27 da Lei
9.430/96, não havendo qualquer distorção ou erro.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
reiterando os argumentos de defesa.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
6
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Assim,
conheço-o e passo a analisar suas razões.
Primeiramente, não podem ser conhecidos os argumentos quanto à violação dos
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, e quanto à inconstitucionalidade
de normas tributárias.
É o que consta da vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No mais, conheço o Recurso Voluntário e passo ao exame de seus fundamentos.
O recurso é manifestamente a reprodução da defesa apresentada em primeira
instância.
Em relação ao cabimento do arbitramento, o RIR/99 preconiza sua aplicabilidade
quando o contribuinte, intimado para tanto, não apresenta seus livros contábeis à Fiscalização
(art. 530, III c/c art. 527, I e III, bem como parágrafo único):

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
7
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527”

Sendo o contribuinte optante do regime de lucro real, tal como decidiu a DRJ,
deveria ter exibido os seus livros fiscais quando instado a fazê-lo.
A justificativa de que apresentou o Livro Caixa no curso do procedimento fiscal
também não basta para mudar tal posição.
Essa regra é prevista apenas para o regime de lucro presumido, conforme o art. 527
do RIR:

Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda
a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).”

Também o contribuinte enquadrado no regime de tributação com base no lucro
presumido está sujeito à obrigação de escriturar livros contábeis. Mas, como dispõe o parágrafo
único do art. 527 acima, ao menos o Livro Caixa deve ser apresentado nas fiscalizações.
Porém, essa, como dito, não é a situação do contribuinte, que é uma empresa
enquadrada no regime de lucro real.
Ademais, o Recorrente alega que à época da fiscalização os livros estavam em poder
do ex-contador e que havia inclusive uma ação judicial “por meio da qual visava-se a apresentação
da documentação faltante”, o que no fundo revelou-se como um argumento evasivo e
protelatório. Isso porque desde 2013, no início deste contencioso administrativo, até hoje nunca
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
8
foram trazidos aos autos detalhes e atualizações sobre essa discussão judicial, bem como
tampouco sobrevieram, afinal, os livros fiscais.
Quanto ao arbitramento do lucro neste caso, entendo que o procedimento adotado
pela Fiscalização está correto, e totalmente pautado na legislação, não merecendo reparos.
Por outro lado, o Recorrente renova em seu recurso o argumento de que parte dos
valores lançados já haviam sido pagos, sem infirmar nem mesmo a análise da DRJ no sentido de
que as guias apresentadas não se referem ao IRPJ/CSLL.
No mais, como aludido, o recurso é mera reprodução da defesa, não tendo havido
qualquer outra evolução probatória, a fim de demonstrar que não teria havido omissão das
receitas de revendas. Quanto aos lançamentos do ano-calendário 2008 (acusação de resultados
escriturados e não declarados), já havia ocorrido a preclusão já que a matéria de mérito nunca foi
impugnada.
Diante desse cenário, analisando os autos, entendo ser o caso de manter a posição
da DRJ, por concordar com a análise feita.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)§12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
9

“21 Destaca-se que acerca do dispositivo legal art 530, III, do RIR/99, acima
transcrito, a apresentação do Livro Caixa como condição para que não se
formalizasse o arbitramento do lucro se dá na hipótese do parágrafo único do art.
527 do RIR/99, abaixo transcrito, o que significa que se aplica às pessoas jurídicas
que fizeram sua opção pelo lucro presumido.
Vejamos o referido dispositivo legal, in verbis:
Art.527.A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I- escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II- Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III- em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único).
22. Ao caso concreto, verifica-se que empresa fez sua opção nos anos 2008 e
2009 pelo Lucro Real, desta feita, encontrava-se obrigada a manter a escrituração
completa, conforme art 251, 258, 259, 260 e 262 do Decreto 3.000/99, baixo
transcritos, in verbis.
23 Pela legislação supracita, verifica-se que o Sujeito Passivo, em razão de sua
opção pelo Lucro Real, no período fiscalizado, estava obrigado a apresentar os
livros Diário, Razão e LALUR, não o fazendo para o ano 2009, mesmo intimado e
reintimado para tal, sendo, ainda, concedido prazo adicional para confecção dos
referidos livros. Desta forma, coube o arbitramento do lucro nos período
trimestrais daquele ano, conforme art 530, III do RIR/99, já transcrito neste voto.
24 Sobre a argumentação da Impugnante de que o arbitramento do lucro era
improcedente uma vez que no curso da fiscalização apresentou o Livro Caixa de
2009, pela legislação já apresentada neste voto, tal assertiva só seria verdadeira
se a sua opção naquele ano fosse pelo lucro presumido, o que não ocorreu.
25 Conforme parágrafo único do art 527 do RIR/99, a pessoa jurídica habilitada à
opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido, o que não se
aplica ao presente caso, poderia substituir a manutenção da escrituração contábil
nos termos da legislação comercial pela manutenção do Livro Caixa, no qual tem
que estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
10
26 Dos elementos trazidos aos autos, constata-se que, no curso do procedimento,
a Fiscalização intimou e reintimou o Contribuinte a apresentar os livros a que
estava obrigado legalmente a manter em razão da sua opção pelo lucro real em
2009, não obtendo sucesso.
27 Neste sentido, tem-se por irreparável o procedimento de aplicação do
arbitramento do lucro no caso em tela, uma vez que sua adoção decorreu de
expressa previsão legal, determinando que a autoridade tributária,
impossibilitada de aferir a exatidão do lucro declarado em virtude da não
apresentação, total ou parcial, de livros ou documentos a que estava obrigado,
restando regulamente intimada, como é o caso em questão, está legitimada a
sua adoção como meio de apuração da base de cálculo dos tributos e
contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil.
28 Do exposto, vê-se, pois, o equívoco da Impugnante quando afirmou, em
resumo, que a hipótese legal de arbitramento do lucro estaria afastada em
razão de ter apresentado o Livro Caixa. Encontra-se cristalino que não foram
fornecidos os elementos da escrituração obrigatórios aos optantes do Lucro
Real. [...]“

Portanto, oriento o voto no sentido de conhecer parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

a) Auto de Infração de CSLL – reflexo e decorrente

Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

É como voto.

Conclusão:

Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.766 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720109/2013-20
11
Considerando o exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário
quanto à violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, e quanto à
inconstitucionalidade de normas tributárias e, na parte conhecida, negar-lhe provimento pelo
mérito.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 3055
DF CARF MF
Original